Tribunal: TJMT
Processo: 1012149-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012149-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Falsificação de documento Público praticada por Funcionário Público, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP FIXADAS – FORTES INDÍCIOS DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, EM TESE, UTILIZADAS PARA A PRÁTICA DOS DELITOS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA -
1. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS
– MATÉRIAS QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ELEITA –

DELITOS DE AUTORIA COLETIVA QUE ADMITEM A MITIGAÇÃO DA MINUCIOSA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS A CADA SUSPEITO –
2. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– FORTES EVIDÊNCIAS DE DESRESPEITO À ORDEM JUDICIAL – APARENTE PERSISTÊNCIA NO COMPORTAMENTO ILÍCITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Colhidas evidências de que o paciente, na condição de responsável pelo setor jurídico, um dos sócios-proprietários e representantes legais das instituições de ensino, supostamente utilizadas para a prática dos ilícitos, embora devidamente intimado da medida cautelar do art. 319, inc. VI, do CPP, não teria determinado a imediata suspensão dos atos de gestão, atendimento e orientações de terceiros, mantendo, ainda, o acesso dos alunos às atividades institucionais, mediante o porta eletrônico das empresas, não há como serem acolhidas na via eleita as teses de negativa de autoria e ausência da materialidade delitiva, por exigirem dilação probatória, inadmitida na via estreita do
habeas corpus
; tampouco o argumento de que houve cerceamento de defesa, porquanto não pormenorizada a atuação do suspeito, pois, tratando-se de delitos de autoria coletiva, mitiga-se a minuciosa individualização da conduta atribuída a cada um dos investigados diante da complexidade do caso, bastando a descrição fática que evidencie a existência dos crimes e o vínculo entre os suspeitos e a empreitada criminosa, como na hipótese.

2.

A violação das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP constitui-se em fundamento idôneo para que o d. julgador, a requerimento do Ministério Público,
decrete a prisão preventiva do indivíduo, conforme preceituam o art. 282, §4o e o art. 312, §§ 1o e 2o, ambos do CPP, notadamente como no caso em apreço em que bem demonstrado o perigo que o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública e à instrução criminal, com fortes indicativos de que teria mantido em funcionamento as instituições de ensino, fornecendo contato telefônico,
por meio do qual, em tese, estariam sendo prestadas orientações a alunos e ex-alunos e, ainda, tentando persuadir as vítimas a não realizarem a denúncia junto às autoridades públicas e fazê-las acreditar na legalidade dos atos das empresas, no intuito de acobertar as condutas criminosas, inclusive, induzindo-as a fazerem uso dos documentos ideologicamente falsos emitidos por uma das empresas.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. RONY DE ABREU MUNHOZ e Outros.

PACIENTE

DENILTON PÉRICLES ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
,
no Incidente
n.o
1008919-17.2021.8.11.0042,
em razão do suposto descumprimento das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, impostas no curso da “Operação Zircônia”, em que é tido como suspeito da prática dos delitos de estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falso e organização criminosa.

A ilustrar o aventando constrangimento ilegal, aduzem os firmatários do remédio heroico que
inexistem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva em relação ao paciente
, que afirmam somente ter sido apontado como líder da organização criminosa por deter 10% (dez por cento) das cotas das instituições de ensino que seriam utilizadas para a prática dos delitos, nas quais sempre teve
atuação restrita à área jurídica, porquanto advogado, sem exercer atividade comercial ou acadêmica
, de modo que não tomava decisões nas empresas, tampouco praticava atos comerciais perante os alunos e colaboradores; agregando, ainda, neste desiderato, que
os fatos ensejadores das investigações policiais foram publicizados pelo próprio increpado ao Centro Universitário UNINTER
.

Lado outro, asseveram que a
decisão prisional não está idoneamente fundamentada,
na medida em que não descreve comportamento algum do favorecido nessa ordem que indica ter descumprido as providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
em evidente prejuízo à ampla defesa,
limitando-se o pronunciamento judicial a narrar depoimentos de ex-alunos e condutas de terceiros, dentre os quais da co-investigada
Solange Silva Rodrigues Conceição
, que sequer foi submetida à prisão preventiva, que dão a entender que as instituições de ensino não suspenderam as atividades empresariais, conforme determinado judicialmente.

De mais a mais, os impetrantes alegam que o
paciente deixou claro o desinteresse na continuidade das atividades empresariais
das instituições de ensino em que figura como sócio minoritário, por auferir pouquíssimos lucros, tendo outras fontes de renda para a sua sobrevivência, e
sequer foi ouvido no curso das investigações
, embora tenha estado à disposição das autoridades públicas para contribuir com a elucidação dos fatos.

Em derradeiro, aduzem que as
cautelares não prisionais estavam surtindo os efeitos almejados
, porquanto não descumpridas pelo increpado, que não mais manteve contato com as empresas investigadas nem com os demais suspeitos, sendo pessoa idosa, com conduta ilibada, ocupação lícita e residência fixa, que jamais foi processado criminalmente, a revelar a
desproporcionalidade do seu encarceramento provisório, imposto sem que houvesse o
periculum libertatis.

Ante o que expõem, os impetrantes requerem,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, com o restabelecimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP e consequente expedição do alvará de soltura em seu benefício.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
93706954 ao ID 93706962.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1009586-32.2021.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 94029496) e informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora devidamente prestadas no ID 95711953.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 96116950).

Na véspera da sessão, precisamente às 17h03min do dia 10.08.2021, o impetrante formulou nos autos pedido de sustentação oral.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, em razão de fortes indícios da prática dos crimes de organização criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato por um grupo de pessoas

vinculado às instituições de ensino
“MC Educacional”, “Polieduca Brasil” e “Faculdade Poliensino”,
instaurou-se o
Inquérito Policial n.o 06/2019/GAECO/MT para averiguar os fatos tido como criminosos, deflagrando-se a operação denominada “Operação Zircônia”.

Assim, no curso das investigações, colhidas evidências bastantes da autoria e materialidade dos delitos e a aparente intenção dos investigados em tumultuar a colheita de elementos indiciários, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO representou pela prisão preventiva
dos 17 (dezessetes) suspeitos, dentre eles o
paciente
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO, bem assim pela busca e apreensão, autorização de quebra e extração de dados, suspensão do exercício de atividade econômica, sequestro de bens e bloqueio de contas.

Contudo, na ocasião, a d. autoridade impetrada entendeu pela suficiência das cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, haja vista a primariedade dos investigados e o fato de os delitos imputados não envolverem violência e grave ameaça à pessoa, motivo pelo qual, na data de
03/05/2021
, fixou aos investigados
a monitoração eletrônica; a proibição de manterem contato entre si, por qualquer meio de comunicação; bem assim de se ausentarem da comarca, sem a devida autorização judicial
.

No mais, deferiu a
suspensão das atividades econômicas das pessoas jurídicas
“MC Educacional”, “Polieduca Brasil” e “Faculdade Poliensino”
, bem como o bloqueio das contas bancárias e aplicações, via BACENJUD, em face dos suspeitos até o limite de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais); a realização de busca e apreensão na sede das referidas instituições de ensino e no endereço do
beneficiário nessa ordem
e de outros 17 (dezessete) locais; a extração e análise dos dados telefônicos dos aparelhos eletrônicos apreendidos; além de, liminarmente, autorizar o sequestro de 08 (oito) veículos.

A ordem judicial foi cumprida em
27/05/2021.

Posteriormente, no dia
14/06/2021
, o GAECO representou pela conversão das providências cautelares menos severas em prisão preventiva em face do
paciente
e dos investigados
Maria Madalena Carniello
e
Victor Hugo Carniello Delgado
, que são os representantes e responsáveis legais das instituições de ensino, ao argumento de que teriam descumprido as ordens emanadas pela d. autoridade judiciária, mantendo em atividade as pessoas jurídicas.

Com isso, instaurou-se o Incidente n.o 1008919-17.2021.8.11.0042 e, na data de
07/07/2021
, a MM. Juíza
a quo
decretou a prisão preventiva em desfavor de
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO,
Maria Madalena Carniello
e
Victor Hugo Carniello Delgado
, objetivando
garantir a ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
.

O mandado prisional expedido em face do
paciente
foi cumprido no dia
08/07/2021
, sendo, na mesma data, submetido à audiência de custódia, na qual se manteve a medida extremada.

1.

Das teses de negativa de autoria e ausência de materialidade delitiva e da alegação de cerceamento de defesa.

Nada obstante a tentativa da i. defesa em descredenciar os indícios de autoria e a prova da materialidade delita, e esforçar-se para convencer de há cerceamento defesa, porquanto não pormenorizada a conduta atribuída ao paciente,
razão alguma lhe assiste.

Isso porque,
no dia
28/05/2021
, ou seja, um dia após o cumprimento da ordem judicial, as empresas “MC Educacional”, “Polieduca Brasil” e “Faculdade Poliensino” teriam publicado uma nota de esclarecimento no sítio eletrônico e nas redes sociais
facebook
e
instagram
em que
disponibilizam o número (65) 9.9964.0018 para a realização de atendimentos via
whatsapp
e, ao final, esclarecem “
Como sempre, será um prazer atender todos que nos procuram! Seguiremos exercendo um trabalho honesto, de qualidade, formando profissionais de destaques
”
(ID
93706962 - pág. 68).

Além disso, a
aluna Heloisa Faustina dos Santos Leão
, inquirida pelo GAECO no dia
10/06/2021
, disse que, muito embora tenha concluído em 2017 o curso Tecnológico em Gestão Pública pela “MC Educacional”, não recebeu a documentação de conclusão, sendo informada da necessidade de fazer uma complementação de carga horária, mediante a aquisição de uma apostila pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o acesso a alguns módulos por meio da plataforma digital da instituição, que afirmou continuar em plena operação, apesar da fixação da medida cautelar do art. 319, inc. VI, do CPP.

Diante disso, a declarante teria autorizado e fornecido seu
login
e senha à equipe do GAECO para ingressar no “Portal MC Educacional”,
constatando-se seu regular funcionamento, com amplo acesso aos módulos e atividades institucionais
, constando nos documentos mais antigos o cabeçalho da “MC Educacional” e nos mais recentes da “Faculdade Poliensino” (ID
93706962 - págs. 5/8).

Outrossim,
o
ex-aluno Igor Aquino Mourão
,

ao ser novamente ouvido pelo GAECO, também, no dia
10/06/2021
, declarou que, após ter sido retido naquele órgão o diploma em nome da UNINTER, quando da sua primeira inquirição ocorrida em 06/05/2021,
retornou à sede da “MC Educacional”
e foi atendido pelas co-suspeitas
Maria Madalena Carniello Delgado
e
Solange Silva Rodrigues Conceição
, que supostamente
lhe entregaram novos documentos ideologicamente falsos
, consistentes em diploma, histórico escolar e certificado de conclusão emitidos pela “Faculdade Poliensino”, nos quais consta ter se graduado no curso Tecnológico de Gestão Pública, ministrado entre 2018 e 2020 e concluído em 11/12/2020, com a colação de grau no dia 18/12/2020; quando, em verdade, afirmou ter encerrado o curso em 2017 e colado grau em 04/08/2017.

Contou, ainda, que na data de
07/06/2021
enviou uma mensagem via
whatsapp
para o número disponibilizado no
facebook
da “Faculdade Poliensino”, questionando a inautenticidade das informações constantes nos documentos por ele recebidos e, no dia
09/06/2019,

obteve como resposta “
(...) este do tecnológico é sua segunda graduação, pois você já tinha uma, que você já tinha estudado e
foi feito o aproveitamento de estudos e histórico escolar do curso de administração para uma segunda graduação que no seu caso foi em tecnológico

(...)”
.
Todavia, o declarante alega que jamais cursou Administração, “
apenas fez tecnológico em gestão pública e concluiu no final de 2017, sendo que depois desse período nunca mais cursou nada no local”

(
sic
– ID
93706962 - págs. 33/36).

Aliás, depreende-se dos
prints
de conversas por ele fornecidos, acostados sob o
ID
93706962 - págs. 39/53, que, no dia
02/06/2021
, ao tentar contato com a instituição de ensino, recebeu uma mensagem automática que, em certos trechos, dizia “
estamos respondendo por ordem de chegada por isso podemos demorar um pouco em lhe responder (...) NÃO SE PREOCUPE VOCÊ SERÁ RESPONDIDO”
.

E, iniciado o suporte dado por “Tatiane”, percebe-se dos diálogos mantidos entre os dias
07/06 e 09/06/2021
, que, aparentemente, não apenas houve o atendimento pela empresa quando já vigente a ordem emanada pela 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, como, ainda, a orientação a Igor – que necessitava de um documento atestando a conclusão do curso superior no ano 2017 para apresentar na Prefeitura, onde labora -, para que levasse o diploma ideologicamente falsificado emitido pela “Faculdade Poliensino”, ao argumento de que se trata de um documento legal; sem contar que em diversas passagens da conversa a atendente sugere que mantém contato com o “
advogado”
da pessoa jurídica.

Veja-se:

“
No momento não conseguimos emitir nenhum documento para você explicando isso pois estamos sem acesso aos nossos servidores, estamos aguardando a liberação do MP para voltarmos ao atendimento normal e isso pode ocorrer a qualquer momento.

Esse documento que você tem da Poliensino você pode apresentar normalmente pois ele é um documento legal.

O que você pode fazer até a data que você tiver que realizar o recadastramento na prefeitura é informar que o seu diploma do curso que você concluiu em 2017 está entre os que estão sendo investigados nesta operação do MP e que foi retido no GAECO por isso você não tem ele, mas que você tem esse desta outra graduação.

O
advogado da instituição
me informou que neste caso você não é prejudicado, pois você só terá acesso ao seu diploma novamente quando a investigação encerrar ou a juíza fizer a liberação do mesmo.

(...)

Não sei, mas
posso ver com o advogado da instituição se ele sabe
.

Vou falar com ele, te informo.

(...)

Igor acabei de falar com ele.

Ele também não sabe.”
(
sic
). Destaquei.

À vista disso, considerando que o
increpado
é um dos sócios-proprietários e representantes legais das empresas que deveriam ter as atividades suspensas e os próprios impetrantes alegam na inicial que a atuação dele nas instituições de ensino restringe-se à área jurídica, porquanto advogado, conclui-se que há indícios suficientes do suposto envolvimento de
DENILTON
nas condutas ilícitas perpetradas e no descumprimento da medida cautelar do art. 319, inc. VI, do CPP, sendo totalmente irrelevante o fato de que, até o momento, não foi ouvido no curso das investigações.

Com isso, não há como tomar como crível a alegação defensiva de que a prisão preventiva do
paciente
foi decretada tão somente porque é detentor de 10% (dez por cento) das cotas das empresas, mesmo porque consta nas informações prestadas que as investigações o apontam como
suposto líder da organização criminosa
, sendo, em tese, o
mentor intelectual e maior articulador do ardil elaborado
, além de
conhecido pelos estudantes da rede de ensino como professor e responsável pelo setor jurídico
, tendo
assinado documentos como representante legal das empresas
.

Ademais, os fatos ensejadores da operação policial não teriam sido noticiados por
DENILTON
ao Centro Universitário UNINTER, como afirma a i. defesa, ao revés, aparentemente, esta instituição é que o teria informado acerca da
notittia criminis
que seria realizada às autoridades públicas, ocasião em que o
encarcerado
e outro comparsa teriam solicitado uma reunião, em que apresentaram a versão de que os diplomas e demais documentos emitidos em nome da UNINTER seriam decorrentes de uma “parceria” com a pessoa

de nome JOSÉ ELIVAR ANDRADE, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação deste acordo ou fornecido meios de contato com o referido indivíduo, a fim de atestar a veracidade do que contaram.

Veja-se o trecho dos informes da d. autoridade impetrada:

“
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO, aparece na investigação na posição de líder, mentor intelectual e articulador, advogado e sócio-proprietário e/u representante legal das pessoas jurídicas utilizadas na prática dos crimes
– “MC EDUCACIONAL’, “POLIEDUCA BRASIL” e “POLIENSINO”, as três sediadas no mesmo endereço, qual seja, Av. Dom Bosco, n.o 1633, Bairro Goiabeiras, nesta Capital;
diante do contato da UNINTER, comunicando que iria realizar notitia criminis dos fatos à Polícia
,
DENILTON PÉRICLES e WALTER GONÇALVES solicitaram agendamento de reunião com os representantes da UNINTER
, a qual ocorreu nos dias seguintes, ocasião em que DENILTON PÉRICLES e WALTER GONÇALVES
apresentaram cópias de aproximadamente 140 (cento e quarenta) Diplomas e outra quantidade semelhante de Históricos Escolares, todos expedidos fraudulentamente em nome da UNINTER
,
alegando que teriam realizado uma “parceria” com a pessoa JOSÉ ELIVAR ANDRADE, de Minas Gerais, contudo não apresentando nenhum documento relativo à suposta “parceria”, nem telefone ou maiores informações sobre JOSÉ ELIVAR;
disseram DENILTON PÉRICLES e WALTER GONÇALVES que “iriam realizar uma investigação” para verificar o que ocorreu junto ao “parceiro” JOSÉ ELIVAR ANDRADE na emissão dos Diplomas e Históricos Escolares em nome da UNINTER;
disse que vários documentos de conclusão de curso (Diplomas e Históricos Escolares) já haviam sido entregues aos alunos/estudantes, cerca de 40 (quarenta) Diplomas
, levando à conclusão de que o restante dos documentos públicos estariam em poder dos investigados; DENILTON PÉRICLES assina junto com WALTER GONÇALVES a Ata dessa reunião ocorrida na Sede da Uninter, dias depois, DENILTON PÉRICLES e VICTOR HUGO CARNIELLO assinam o documento Ofício n.o 032/2019, encaminhado à UNINTER, alegando que, logo depois da reunião na Sede da UNITER, “teriam se reunido com o tal JOSÉ ELIVAR num hotel em Brasília”, ocasião em que JOSÉ ELIVAR teria se mostrado surpreso diante da notícia de falsidade de Diplomas e Históricos Escolares em nome da Uninter”;
DENILTON PÉRICLES é reconhecido pelos ex-alunos como
Professor e responsável pelo Setor Jurídico das Instituições de Ensino
;
DENILTON PÉRICLES assina documentos como representante das Instituições de ensino
; utilizou de ardil (conversa enganosa) com vários ex-alunos, a respeito dos cursos a serem ministrados pela MC EDUCACIONAL ou POLIEDUCA ou POLIENSINO e, ao final, seriam apenas “certificados” por Instituição de Ensino Superior parceira”
(
sic -
ID
95711953 - págs. 4/5). Destaquei.

Desse modo,
não há falar em cerceamento de defesa
, ao argumento de que não foi devidamente individualizada a conduta atribuída ao
paciente
que revele o desrespeito à medida cautelar de suspensão das atividades econômicas das instituições de ensino, mesmo porque a d. autoridade tida por coatora bem esclareceu que, por ser um dos sócios-proprietários e responsáveis legais das instituições de ensino, deveria observar o cumprimento da ordem judicial, “
determinando a sustação de todo e qualquer ato de gestão, atendimentos e orientação a terceiros”
, durante todo o período de vigência, o que, em tese, não fez.

De mais a mais, o entendimento firmado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto
”
(HC 635.509/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021). Destaquei.

Em sendo assim, concluo que há elementos cognitivos suficientes a indicar a autoria e a materialidade dos crimes, bem assim o descumprimento da medida cautelar, satisfazendo o
fumus comissi delicti
necessário para a legitimidade da prisão preventiva, não havendo como na via eleita ser afastada a conclusão da d. autoridade impetrada, por exigir aprofundado exame de provas, inviável de acontecer na cognição célere e sumária do
habeas corpus.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
O exame das teses veiculadas na impetração, concernentes à autoridade e à materialidade delitivas, na profundidade e amplitude que se pretende, excede os limites objetivos da cognição sumária, própria à apreciação desta ação mandamental, e não dispensa aprofundado revolvimento fático-probatório da matéria coligida nos autos até o presente momento. Impõe-se, assim, que sua discussão seja reservada à instrução processual, seu âmbito natural
” (AgRg no HC 541.791/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020). Destaquei.

E, na linha do entendimento firmado no eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Enunciado orientativo n.o

42
do já citado
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
. Destaquei.

Portanto,
impede-se considerar a ilegalidade da custódia processual decretada ao
increpado
à conta da sua alegada inocência e da aventada ausência de materialidade, devendo as matérias serem arguidas na esfera própria, que é a ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau,
pelo d. juízo
a quo
, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2.

Dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva.

Lado outro, consoante a decisão combatida, a d. autoridade impetrada decretou a medida segregatícia por constatar a satisfação da hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto os delitos imputados são dolosos e punidos com penas privativas de liberdade, cujos patamares máximos previstos em abstrato, somados, ultrapassam 04 (quatro) anos, além da presença do
fumus comissi delicti
, conforme bem delineado no tópico anterior, e do
periculum libertatis
,
consubstanciado no
risco à ordem pública
e à
conveniência da instrução criminal
.

Com efeito,
o contexto dos autos revela que
no curso das investigações foram colhidas evidências de que os investigados, dentre os quais o ora
paciente
, supostamente integram uma organização criminosa voltada para a prática dos crimes de estelionato, falsificação de documento público e uso de documento falso, utilizando-se das instituições de ensino
“MC Educacional”, “Polieduca Brasil” e “Faculdade Poliensino” para, em tese, ludibriar os alunos, ministrando cursos de ensino superior sem o devido credenciamento do MEC, com o objetivo de obter vantagem ilícita, mediante a prática de ilícitos penais em detrimento dos particulares lesados que pagavam pelos cursos acreditando que seriam regularmente diplomados e, ao término da graduação, apenas recebiam documentos falsos de conclusão em nome de outras instituições, o que teria sido descortinado com a apresentação, por ex-alunos, dos diplomas falsificados a órgãos públicos.

Além disso, como a “Faculdade Poliensino” teria sido credenciada junto ao MEC no ano de 2018, conforme Portaria n.o 921, de 06 de setembro de 2018, ao tomarem ciência das investigações e da apreensão pelo GAECO de alguns diplomas contrafeitos que haviam sido entregues para ex-alunos graduados anteriormente ao referido credenciamento, os suspeitos, em tese, passaram a utilizar tal instituição de ensino para expedir novos documentos ideologicamente falsos, no que concerne às datas de conclusão do curso e da colação de grau, sob a justificativa de se tratava de uma nova graduação, realizada mediante o aproveitamento dos estudos e carga horária do outro curso, com o objetivo de dar ares de legalidade às condutas praticadas.

E, mesmo após o deferimento e intimação dos investigados da medida cautelar de suspensão das atividades da “MC Educacional”, “Polieduca Brasil” e “Faculdade Poliensino”, aparentemente, seu
sócios-proprietários e representantes legais, dentre eles o
favorecido nessa ordem
, estariam descumprindo deliberadamente a providência, supostamente mantendo as pessoas jurídicas em atividade por meio do portal eletrônico, disponibilizando o acesso aos alunos às apostilas e avaliações, além de fornecerem contato telefônico, por meio do qual, em tese, estariam prestando orientações a terceiros e, ainda,
tentando persuadir as vítimas a não realizarem a denúncia junto às autoridades públicas e fazê-las acreditar na legalidade dos atos das empresas, no intuito de acobertar as condutas criminosas, inclusive, induzindo-as a fazerem uso dos documentos ideologicamente falsos emitidos pela “Faculdade Poliensino”.

Outrossim, para que isso ocorresse sem vinculá-los e não caracterizar
o descumprimento da ordem emanada pela 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, os suspeitos teriam se utilizado do aparente poder de influência que possuem sobre seus subordinados para fazê-los persistir nos atendimentos e nas orientações dos alunos e ex-alunos,
a revelar não apenas o desrespeito e a indiferença que aparentam possuir com as determinações das autoridades públicas, mas, também, a busca incessante de subterfúgios para continuarem no comportamento ilícito e atrapalhar o regular trabalho policial e a colheita de provas
.

Desta feita, induvidosa a necessidade da prisão preventiva do
paciente
nesse momento processual para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, porque há evidências de que desobedeceu à determinação legal de suspender as atividades das instituições de ensino, existindo, ainda, indícios de que seria o líder, mentor intelectual e articulador da organização criminosa que vitimou diversas pessoas que sonhavam em alcançar a graduação e, agora, se veem envolvidas no esquema ardil, sem receber os documentos de conclusão dos cursos, correndo o risco de sofrerem prejuízos em seus locais de trabalho, além daqueles de ordem econômica e emocional já experimentados.

À vista disso, constato que estão presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação provisória, pois
a violação das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares constitui-se em fundamento idôneo para que o magistrado, a requerimento do Ministério Público, decrete a custódia cautelar do indivíduo, conforme preceituam o art. 282, §4o e o art. 312, §§ 1o e 2o, ambos do CPP.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal
”
(HC n. 545.493/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). Destaquei.

Em consequência, evidenciada a ineficácia das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, que, aparentemente, não foram suficientes para afastar o
favorecido nessa ordem
do comportamento ilícito, mostrando-se totalmente apático à determinação judicial, não há razão para mantê-lo em liberdade provisória, a despeito de eventuais predicados pessoais favoráveis que ostenta, os quais,
na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Por tais fundamentos, entendo por inviável, nesse momento, o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto escorreitamente amparada a medida no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

E,
não existindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em prol de
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021